Tribunal: TJDFT
Processo: 0744340-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. A questão relativa à data de rescisão do contrato de locação, objeto de litígio entre locador e locatário, deve ser analisada somente após o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
2. Esclarecido pelo d. Magistrado sentenciante que no feito principal o requerido apresentou contestação e que o ponto controvertido acerca da data de rescisão contratual será examinado em sentença a ser proferida, cabível a revogação da liminar que havia determinado o sobrestamento da ação.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.